Tribunal: TJPA
Processo: 0868427-53.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868427-53.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAYARA DE JESUS PEREIRA SOARES, MARCIANE DO SOCORRO FERNANDES DE MIRANDA, MAYARA NASCIMENTO TAVARES, EYRYANE MARQUES PEIXOTO, ELANI SOUSA DOS SANTOS, ORLANE ARAUJO DA SILVA, WANNA CAROLINA CARDOSO LEMOS TEMBRA, TAYNARA JULIANE MODA FERREIRA, BRENDA SUELLEN DA COSTA LIMA, DANIELE PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PROVIMENTO A FAVOR DO VENCIDO. SENTENÇA REFORMADA. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO ACOLHIDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

1-

No presente caso, houve fixação de honorários advocatícios pelo juízo singular e posterior provimento integral da apelação interposta pelo vencido, o que gerou a inversão implícita e automática dos ônus sucumbenciais, em desfavor das partes autoras.

2-

Aplica-se, ao caso, o entendimento da Corte Superior de Justiça, cujo entendimento é: “a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus de sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" (REsp 1.129.830/SC. Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010).

3-

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº: 0868427-53.2022.8.14.0301
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor

MAYARA DE JESUS

PEREIRA SOARES E OUTRAS, contra o Acórdão ((ID 21240404 - Pág. 1-3) que conheceu do Recurso de Apelação, e DEU-LHE provimento.

Em síntese, os demandantes pleiteiam na Exordial a retificação do edital de eliminação das autoras no CONCURSO PÚBLICO DA PM/PA

EDITAL Nº 01 CFP/PMPA/SEPLAD, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020 para que

o órgão promotor do certame faça constar seus nomes como APROVADAS E CLASSIFICADAS fora do número de vagas, com a publicação de suas respectivas notas por disciplina, além da convocação de três vezes o número de vagas ofertadas no certame para as etapas seguintes do concurso, sendo que ao fim, se estiverem dentro do número de vagas ofertadas no edital de abertura, que sejam convocadas para o curso de formação de praças da PM/PA.

Após o regular processamento do feito, o Juiz sentenciante julgou pela parcial procedência do feito, nos seguintes termos:

Em conformidade com as razões assinaladas, julgo procedente, em parte, os pedidos das autoras, nos termos seguintes:

1. Indefiro o pedido de convocação de 03 vezes o número de vagas ofertadas, nos termos da fundamentação;

2.

Confirmo a decisão liminar anteriormente deferida e determino que, tendo sido cumprindo o requisito inserto nos itens 11.3 e 11.3.1 do Edital nº 001/2020 CFP/PMPA, sejam as demandantes consideradas como "aprovadas, mas não classificadas" na primeira fase do certame. Todavia, isso não implicará em classificação automática para a 2ª fase do concurso.

3. Indefiro o pedido de prorrogação imediata do concurso.

4.

Sem custas. Honorários pelo réu, sendo a verba de honorários, por estimativa, fixada em R$1.000,00, com suporte no art. 85, §8º do CPC.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a decisão fere o Princípio da Isonomia criando a candidatos situação não prevista no edital (ID 16176407 - Pág. 1-22).

Apresentadas Contrarrazões, as apeladas refutaram o alegado, pugnando pela manutenção da decisão de piso (ID 16176411 - Pág. 1-7).

Instado a se manifestar, o representante ministerial opinou pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo (ID 17558621 - Pág. 1-8).

Os Desembargadores que compõem a 1ª Turma de Direito Público, acompanhando o voto da relatora, conheceram do recurso E DERAM-LHE TOTAL PROVIMENTO, nos seguintes termos:

(...) Dessa forma, entendo que não há ilegalidade no ato de não convocação da apelada para a 2ª etapa do certame, pois foram obedecidas as regras do Edital, bem como as normas legais e os princípios administrativos, descabendo ao judiciário relativizar os critérios objetivos da avaliação da banca examinadora, nos termos do Tema 485 do STF.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença a quo, indeferindo os pedidos autorais, nos termos da fundamentação lançada (id 21240404 - Pág. 3).

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente Recurso de Embargo de Declaração, alegando unicamente, omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência, requerendo, inclusive, com a majoração em sede recursal (ID 21654024 - Pág. 1).

Contrarrazões, pelo indeferimento do pleito recursal e pela concessão da gratuidade da justiça (22144929 - Pág. 2).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I

- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III

- corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I

- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Nesse sentido, os embargos de declaração, são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, ausentes as obscuridades, contradições ou omissões, mostra-se incabível o presente recurso.

Assim sendo, na lição do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), tal recurso é de fundamentação vinculada, significando dizer que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

In casu,
a irresignação
consiste, unicamente, na inversão do ônus sucumbencial em favor dos procuradores do Ente Estatal, sob alegação de que houve o provimento integral do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará.

Compulsando os Autos, verifica-se que, em sede de recurso de apelação, esta Primeira Turma de Direito Público deu total provimento ao Recurso de Apelação, no sentido de reforma integralmente a sentença recorrida em favor do Estado do Pará, sem, no entanto, inverter o ônus sucumbencial advocatícios em favor do Ente Estatal.

Assim, houve fixação de honorários advocatícios pelo juízo singular e posterior provimento integral da apelação interposta pelo vencido, o que gerou a inversão implícita e automática dos ônus sucumbenciais, em desfavor do Estado do Pará.

Aplica-se, ao caso, o entendimento da Corte Superior de Justiça, cujo entendimento é: “
a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus de sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto
" (REsp 1.129.830/SC. Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010).

Sobre o valor a ser fixado, entendo que os honorários devem ser estipulados na forma do Art. 85 § 8º, devido a impossibilidade de estimar, concretamente, o valor da condenação.

No tocante ao
quantum
arbitrado, entendo que deve ser levado em conta o grau de zelo do causídico, que esteve presente em todos os momentos processuais da demanda, somado ao trabalho que requereu análise da situação de dez candidatos inscritos no certame, objeto da demanda.

Por outro lado, observa-se, desde a petição inicial, que os autores requereram o benefício da justiça gratuita, tendo confirmado tal pleito em sede de contrarrazões desde recurso de embargo de declaração.

Assim, levando em consideração que não há elementos nos autos que evidenciem a falta de pressupostos legais à concessão da gratuidade, bem assim presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, em consonância com o § 2º e § 3º, respectivamente, do art. 99 do CPC.

Importa ressaltar, ainda, que o fato de as requerentes terem advogado particular, não afasta a presunção da necessidade do benefício, conforme dicção do §4º do art. 99, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO para inverter ônus de sucumbência quanto aos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 4.000,00 a ser divididos igualmente entre os autores, na forma do § 1º do Art. 87 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa, em razão da gratuidade da justiça, conforme fundamentação retro.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Rel
atora

Belém, 08/04/2025